Tribunal: TJSP
Processo: 2065946-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065946-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI e Paciente RHENAN GABRIEL
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065946-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
IMPETRANTES: MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHES CURI e LARA
CAROLINE DE ALMEIDA (ADVOGADAS)
PACIENTE: RHENAN GABRIEL SOUZA
VOTO No 47.845
Melissa Mayra de Paula Sanches Curi e Lara
Caroline de Almeida, Advogadas, impetram a presente ordem de habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de Rhenan Gabriel Souza, entendendo que o
paciente sofre constrangimento ilegal por parte MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, que lhe indeferiu pedido de
liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos autos da ação penal no
1501886-68.2019.8.26.0559, a que responde por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06.
Alegam, em síntese, que a decisão atacada carece
da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da custódia cautelar,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduzem, ainda, que a situação de pandemia em
razão do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, que se encontra preso há
mais de noventa dias, pela prática de delito em que não foi empregada violência ou
grave ameaça, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ.
Ademais, segundo entendem, o MM. Juízo
infringiu o disposto no artigo 9o, incisos I e II, da Lei no 13.869/19, devendo
responder pelo crime de abuso de autoridade.
Ao final, pedem a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 14), os documentos de fls. 15 a 42.
A liminar foi indeferida (fls. 44 a 45), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 48 a 50.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pelo parcial conhecimento da impetração e por sua denegação, na parte conhecida
(fls. 53 a 57).
É o relatório.
As questões acerca da concessão da liberdade
provisória e/ou revogação da prisão preventiva pela ausência dos seus requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065946-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores já foram apreciadas por esta Colenda 13a Câmara de Direito Criminal
quando do julgamento do habeas corpus no 2030082-82.2020.8.26.0000, na sessão
ordinária de 12.03.2020.
Passa-se, pois, à análise do writ em relação ao
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão
domiciliar, feito com base na Resolução 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Faço-o para denegar a ordem.
Com efeito. O pleito foi indeferido pelo MM.
Juízo a quo nos seguintes termos: “Não verifico o cabimento, no presente caso, da
possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares,
conforme Recomendação CNJ no 62/2020, eis que o denunciado não se enquadra em
nenhum dos casos específicos ali mencionados, quais sejam: gestantes, idosos,
portadores de doenças graves.
Trata-se de delito cometido sem violência ou
grave ameaça à pessoa; porém, há de ser observado que a declaração pública de
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da
Saúde- OMS, recomenda a drástica redução de contato social e isolamento da maior
parte da população, não se mostrando crível no atual contexto, aumentar a
circulação de pessoas, mormente daquelas que tem a necessidade de locomoção para
outras cidades, como bem aduz o representante do Ministério Público; além do
mais, não há notícia de casos suspeitos de Covid-19 nas Unidades Prisionais.
Destarte, em que pese os argumentos apresentados
pelo ilustre defensor (fls. 137/140), verifico que permanecem íntegros os motivos
que ensejaram o decreto de prisão preventiva (fls. 35/36), decisão que ora
mantenho, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos arts. 310, inc. II, e ss.,
todos do Código de Processo Penal, remanescendo indeferido o pedido da defesa”
Assim, ao contrário do sustentado pela Defesa, a r.
decisão impugnada não se reveste de nenhuma ilegalidade, apresentando
fundamentos de fato e de direito suficientes para justificar a necessidade e a
adequação da prisão preventiva, notadamente diante da ausência de comprovação de
que o paciente faça parte do grupo de risco em relação ao COVID-19.
É certo que a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, no presente caso, ainda que a custódia
provisória perdure por mais de noventa dias, é certo que o tempo de prisão do
paciente não extrapolou o limite da razoabilidade, não sendo cabível a sua
revogação ou a substituição por outras medidas cautelares, já que se imputa a
Rhenan a prática de crime equiparado a hediondo, sendo certo que, como analisado
no HC 2030082-82.2020.8.26.0000, “não se trata de fato isolado na vida do
paciente, que responde a outro processo por tráfico de entorpecentes, no qual foi
agraciado com a liberdade provisória, e pouco tempo depois voltou a delinquir,
demonstrando possuir a personalidade voltada para a prática de delitos”, deixando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065946-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
clara a sua periculosidade e a necessidade da segregação cautelar, para a
manutenção da ordem pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva deve ser mantida, mormente porque não há nos
autos prova documental de que o acusado se enquadre na população mais vulnerável
ao coronavírus.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida pelo
C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de minha
relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste
momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para
garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Decisão
monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
De resto, se as impetrantes entendem ter a digna
Magistrada violado o disposto no artigo 9o, incisos I e II, da Lei no 13.869/19, e deve
responder pelo crime de abuso de autoridade, devem requerer a investigação através
de procedimento próprio, e não em sede de habeas corpus.
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem, na parte conhecida.
Por essas razões, conhece-se, em parte, da
impetração, para denegá-la, na parte conhecida.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR